Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-53.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE PARTE DOS TRECHOS DE VOLTA. SEM PRÉVIO AVISO. CANCELAMENTO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. COMPRA DE NOVA PASSAGEM CINCO DIAS APÓS O PROGRAMADO. DESGASTE FÍSICO e-PSICOLÓGICO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 6.180,24, a título de danos materiais, e R$1.500,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor ao caso e a impossibilidade da inversão do ônus da prova. Defende a ausência do dever de indenizar pois já teria reembolsado o trecho Lisboa a Guarulhos, sendo este o único motivo da autora não pode embarcar. Aduz ausência de falha na prestação de serviço sob o argumento de que a parte autora teria solicitado o cancelamento do trecho final da viagem. Afirma que não restou provado o dano moral ou, subsidiariamente, pretende a redução do quantum arbitrado para reparação do dano extrapatrimonial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. De início, consigna-se que se aplica o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal nos casos em que se discute a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional por dano moral resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem, nos moldes da tese fixada pelo STF “não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.” (STF. Plenário. RE 1394401/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 15/12/2022 - Repercussão Geral – Tema 1.240). Ademais, observa-se que os danos materiais discutidos nos autos não decorrem de extravio de bagagem, portanto, deve se aplicar o CDC ao caso.
IV. Depreende-se que a autora adquiriu passagens aéreas de ORLY/OPO/GRU/BSB. Narrou que ao chegar no aeroporto de Paris o seu voo estava com atraso, momento em que procurou assistência e foi realocada em outro voo para suas demais conexões. Aduz que ao chegar em OPO (Porto), compareceu ao balcão da recorrente para obter voucher alimentação, o que foi negado, pois sua passagem para os trechos seguintes estaria cancelada. Entretanto, a recorrida aduz que não requereu o cancelamento e não solicitou qualquer reembolso. Com efeito, a autora necessitou comprar nova passagem para o trecho de volta OPO-Porto/GRU-São Paulo (ID 52271156), somente para cinco dias após a data originalmente programada, 25.10.2022.
V. De outro lado, a parte recorrente afirma que o cancelamento do trecho OPO/GRU/BSB se deu a pedido da autora, contudo, não faz prova do alegado. Nota-se que não é crível que a autora no meio da viagem desista dos demais trechos para comprar uma nova passagem com valor bem mais elevado que o originalmente adquirido para comprar com a mesma companhia e seguir o mesmo trecho, bem como despender mais recursos com hospedagem por mais cinco dias. Assim, observa-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o pedido de cancelamento dos trechos seguintes da viagem, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Portanto, devida a indenização do valor pago na compra da nova passagem.
VI. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelos passageiros. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, por parte da autora, a prova da lesão extrapatrimonial sofrida. Na espécie, contudo, é evidente o aborrecimento além do razoável, com reflexos negativos à psique da consumidora, pois, em razão do cancelamento injustificado de parte dos trechos de volta da viagem, a autora teve que comprar nova passagem para cinco dias de atraso do dia originalmente programado, do que resultou desgaste físico-psicológico.
VII. Nesse aspecto, considerando-se o caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Logo, sob tais critérios, se mostra razoável e proporcional o montante fixado pelo Juízo de origem.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.